Tribunal: TJDFT
Processo: 0731010-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731010-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 29419161) que indeferiu tutela de urgência para limitar todos os descontos relativos a amortização de empréstimos réus em sua conta salário e conta corrente e para revogar a respectiva autorização por ela concedida ao agravado Alega, em suma, que após a contratação dos empréstimos sobreveio a Covid-19, descontrolando sua situação financeira, sendo realizadas amortização em patamar que compromete quase que a integralidade de sua renda. Acrescenta que desautorizou os débitos que, no entanto, persistem, argumentando que para o seu superendividamento concorreu o agravado, ao instigá-la a comprometer toda sua renda. 2. Quanto à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário, restringe-se, em princípio, aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não são objeto da demanda, conforme expôs a agravante, não alcançando, portanto, aqueles efetuados em conta corrente com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. Não há abusividade em cláusula contratual que encerre essa autorização, presumindo-se que, ao contratar a prestação, a devedora o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, tendo plena ciência do ônus assumido ante o crédito disponibilizado em conta corrente. Eventual descontrole financeiro não pode alterar o pacto livremente celebrado. Não há cogitar, portanto, de violação a princípio constitucional, porquanto o correntista é livre para dispor, como quiser, dos seus bens. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. (...). 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (4a T. AgInt no AREsp 1.527.316, Min. Raul Araújo, julgado em 2020). 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator